Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. As necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. O pleito revisional exige que se demonstre a alteração das possibilidades do alimentante ou necessidades do alimentando, o que não ocorreu no caso concreto. 3.1. Inexistiu comprovação de despesas extraordinárias que alteraram sua capacidade econômica, sendo que a sentença já ponderou a questão da existência de novo filho do apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.